Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TERMO DE RECURSO PELO ART. 593, III, “A”, “B”, "C" E "D" DO CPP. RAZÕES RECURSAIS QUESTIONANDO APENAS AS ALÍNEAS "C" E "D". DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, IMPRÓPRIO OU MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. APLICAÇÃO DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CP. CUMULAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Assim, conquanto as razões recursais limitem-se a apenas duas alíneas do art. 593, III, do CPP, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos constantes do termo de apelação, conforme disposto no enunciado da súmula 713 do STF.
2. Não consta da ata de julgamento que a parte tenha suscitado nulidade posterior à pronúncia e a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, não havendo contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença, o que afasta as hipóteses recursais previstas no art. 593, III, “a” e “b”, do CPP.
3. Para fins do art. 593, III, “d”, do CPP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não ocorre no caso.
4. A valoração negativa das consequências do homicídio consumado foi fundamentada, havendo evidências de que o filho da vítima sofreu abalos psicológicos, necessitando de medicamentos, e de que a família passou a enfrentar dificuldades financeiras.
5. Mantido o aumento próximo à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme admitido pela jurisprudência do STJ. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade respeitados.
6. Adequada a fração de 1/2 (metade) para a tentativa de homicídio em que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, em local não letal, dado o iter criminis percorrido. Critério de proporcionalidade utilizado adequadamente, consoante o entendimento do STJ.
7. No caso em análise, o réu, mediante única ação, efetuou disparos de arma de fogo em direção a três vítimas, com dolo direto de atingir cada uma delas, evidenciando a pluralidade de desígnios e a intenção deliberada de causar resultados distintos. 7.1. Caracterizado o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70 do CP.
8. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Na mesma linha, deve ser valorada a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Desse modo, observando o caso concreto, há motivos para a redução do montante fixado pelo il. sentenciante.
9. Para prequestionar a matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
10. Recurso parcialmente provido.